Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728962-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Valdemir Alves de Oliveira; Antônio Biraci de Oliveira; Inácio Alves do Nascimento; Francisco Alves de Oliveira; JosÉ Maria Alves de Oliveira; Maria Elinaura de Oliveira Vassão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 133874804 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de Valdemir Alves de Oliveira, processo n. 0715143-80.2018.8.07.0003, acolheu impugnação à penhora formulada pelos coproprietários do imóvel de matrícula n. 28.803, em relação ao qual o executado é detentor da fração de 12,5% dos direitos aquisitivos, a fim de desconstituir a constrição imposta sobre o bem. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 38840404), por meio do qual requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento ao recurso, para manter a penhora sobre o bem imóvel de matrícula n. 28.803. Preparo recolhido ao Id 38840405. Consoante decisão de Id 39039068, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido por decisão unipessoal desta relatoria. Ao Id 39803497, foi colacionado aos autos ofício proveniente do juízo de referência encaminhando decisão homologatória do acordo firmado entre as partes. Por meio da petição de Id 39920289, o agravante requer a desistência do recurso, por perda do objeto, em razão de acordo extrajudicial entabulado. Contrarrazões apresentadas ao Id 39936645, nas quais os agravados informam a perda do objeto recursal e pedem a extinção do feito em razão do acordo extrajudicial firmado. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. Com efeito, consiste a petição de Id 39920289, na qual o agravante informa terem as partes firmado acordo extrajudicial para pôr fim à demanda e pede a extinção do processo por perda do objeto, em verdadeira desistência do recurso interposto. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 38843509, p. 1, do processo de referência), é factível ao agravante desistir do recurso, para que surtam os efeitos jurídicos por ele pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora